Tribunal: TJDFT
Processo: 0741287-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741287-58.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO ESTRELLA DE QUEIROZ APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de antecipação de tutela, interposto por EDUARDO ESTRELLA DE QUEIROZ contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO C6 S.A. O juízo julgou improcedentes os pedidos de inexigibilidade dos empréstimos bancários contraídos com o Itaú Unibanco e de condenação ao pagamento de danos materiais e repetição de indébito. Em suas razões, o apelante alega que: 1) foi vítima de furto qualificado e estelionato na data de 13/03/2022, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos; 2) o objeto subtraído foi seu celular; 3) após a identificação do furto, imediatamente adotou todas as medidas administrativas e extrajudiciais cabíveis para tentar impedir maiores prejuízos; 4) os supostos autores do crime, por falha de segurança no sistema informático do Banco Itaú, conseguiram acessar o aplicativo da instituição bancária e obtiveram sucesso em subtrair a quantia de R$ 25.000,00; 5) os supostos autores do crime, mesmo sem terem conhecimento da senha do celular e da senha de acesso ao aplicativo bancário do apelante, conseguiram efetuar dois empréstimos, cada um no valor de R$ 18.000,00, totalizando, assim, o montante de R$ 36.000,00; 6) durante a invasão nas contas bancárias no C6 Bank, os supostos autores do furto também realizaram transferências no valor total de R$ 25.950,00 para outras contas bancárias supostamente vinculadas aos criminosos e não houve nenhum impedimento e/ou autenticação pelo aplicativo ou pelo sistema informático utilizado pela instituição bancária; 7) notificou extrajudicialmente os agravantes, porém não obteve sucesso em impedir o prejuízo sofrido; 8) as instituições financeiras têm o dever legal e contratual de zelar pela segurança e integridade das transações bancárias realizadas pelos seus clientes em suas plataformas digitais; 9) a responsabilidade dos bancos é objetiva em relação às fraudes praticadas por terceiros. Requer, liminarmente, a antecipação de tutela para suspender os descontos dos empréstimos realizados na conta do Itaú em nome do apelante. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, nos termos das razões recursais. Preparo recolhido (ID 48144172). Contrarrazões apresentadas (IDs 48144178 e 48144181). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil - CPC, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. O § 4o do mesmo dispositivo estabelece que: “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Reside a controvérsia em determinar se devem ser suspensas as cobranças dos empréstimos realizados na conta bancária do apelante no Itaú Unibanco, sob a rubrica “crediario itau 13529” e “crediario itau 10707”. Na hipótese, estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese, "nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 141). Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. O próprio CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade. Cumpre verificar, particularmente, se houve serviço defeituoso nos termos do § 1° do art. 14, ou seja: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido." A propósito, assim estabelece a Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Além disso, na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. O tema não gera divergências. Tanto a doutrina quanto o Superior Tribunal de Justiça entendem que é hipótese de inversão ope legis do ônus da prova. Ilustrativamente, registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. De acordo com o disposto no art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 4. O defeito do serviço se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a conduta, o nexo de causalidade e o dano efetivamente sofrido pelo consumidor. 5. O CDC, com o objetivo de facilitar a defesa, em juízo, dos direitos dos consumidores-vítimas dos acidentes de consumo, conferindo-lhes maior proteção, estabeleceu hipótese legal de inversão do ônus da prova, determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no § 3o do art. 14 do CDC, ou seja, que o defeito inexiste ou que o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 6. Demonstrando o consumidor, na ação por si ajuizada, que o dano sofrido decorreu do serviço prestado pelo fornecedor, a esse último compete comprovar, por prova cabal, que o evento danoso não derivou de defeito do serviço, mas de outros fatores.7.Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.875.164/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 19/11/2020.) – grifou-se. “(...) 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor surge da violação de seu dever de não inserção de produto defeituoso no mercado de consumo, haja vista que, existindo alguma falha quanto à segurança ou à adequação do produto em relação aos fins a que se destina, haverá responsabilização pelos danos que o produto vier a causar. 3. Na hipótese, o Tribunal a quo, com relação ao ônus da prova, inferiu que caberia à autora provar que o defeito do produto existiu, isto é, que seria dever da consumidora demonstrar a falha no referido sistema de segurança. 4. Ocorre que diferentemente do comando contido no art. 6o, inciso VIII do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova ‘a critério do juiz’, quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3o do art. 12 do mesmo Código estabelece – de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que ‘só não será responsabilizado se provar: I – que não colocou o produto no mercado; II – que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro’. É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6o, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3o, e art. 14, § 3o, do CDC). Precedentes. (...) (STJ, REsp 1.306.167/RS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.12.2013, DJe 05.03.2014) – grifou-se. “Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6o, inciso VIII, do CDC (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 05/03/2013). (...) (REsp n. 1.262.132/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 3/2/2015.) – grifou-se. Esta inversão significa que, nas ações indenizatórias decorrentes de acidente de consumo, sempre será ônus do fornecedor – independente de análise do caso concreto pelo juiz – demonstrar no processo a presença de uma das excludentes (ausência defeito, não colocou o produto no mercado, fato exclusivo do consumidor ou de terceiro). Em outros termos, a carga probatória sobre existência ou não de defeito, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, é – sempre – do fornecedor. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço. A argumentação da petição inicial deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço. A partir daí é o ônus do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste. A propósito, assim me manifestei em outra oportunidade: “No tocante à ausência de defeito como excludente, pode parecer, numa primeira análise, que não faz qualquer sentido sua previsão: afinal, se o defeito é um dos elementos necessários para configurar o dever de indenizar, parece óbvio que sua ausência afasta, consequentemente, tal dever. É verdade, mas o propósito maior do dispositivo foi indicar que o ônus da prova da ausência do defeito é do fornecedor, o que, reitere-se, pode ocorrer a partir de argumentação. (...) Para o autor, é suficiente, na petição inicial, descrever fato que, em tese, caracteriza serviço defeituoso e sua relação com os danos sofridos pelo consumidor ou terceiro (art. 17 do CDC). O suporte fático deve indicar – por dedução – que se trata de defeito na prestação do serviço. Basta indicar e argumentar que a prestação de serviço foi defeituosa. O debate mais aprofundado sobre o defeito há de ocorrer a partir dos argumentos do fornecedor, o qual possui o ônus de demonstrar no processo, inclusive com argumentos técnicos (se necessário), que inexiste o alegado defeito. A expressão quando provar deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova concernente à inexistência de defeito”.” (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 143-144) Portanto, nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente. Na hipótese, o autor teve o seu aparelho de celular furtado ao voltar para casa no taxi dirigido pelo suposto autor do crime, em 13/03/2022. Entrou em contato imediatamente com o taxista que negou conversar. Na sequência, registrou boletim de ocorrência AQ0007-1/2022, na 15a Delegacia de Polícia de São Paulo (ID 43114291). Os autores do crime acessaram o aplicativo do Banco Itaú e realizaram dois empréstimos bancários no valor de R$ 18.000,00 cada e uma transferência bancária de R$ 25.000,00. Antes de realizarem outras transferências, o apelante conseguiu transferir a importância de R$ 18.770,96 ao seu pai. Também foram realizadas transferências bancárias no aplicativo do recorrente no Banco C6 que totalizam a importância de R$ 25.950,00. As transações foram realizadas por pix nos valores de: R$ 15.000,00, R$ 4.950,00, R$ 1.100,00 e R$ 4.900,00. As transações realizadas não são usuais. Foram realizadas em valores altos e em um curto espaço de tempo. Em regra, essas operações costumam ser confirmadas pela instituição financeira antes da aprovação, para evitar prejuízos aos consumidores e à própria instituição. Nas transações efetuadas por aplicativo deve haver um limite de segurança tanto em relação ao valor da transação, quanto ao lapso temporal entre uma operação e outra. Monitorar a utilização fraudulenta do aplicativo é tarefa inerente à atividade econômica dos bancos. Se é parte da sua própria atividade, cabia ao fornecedor cuidar para que erros dessa natureza não ocorram. Os apelados, por sua vez, não se desincumbiram do ônus de comprovar a regularidade das transações efetuadas. Ao contrário, se limitaram a alegar culpa exclusiva do autor. Todavia, o consumidor é parte vulnerável na relação estabelecida com a instituição financeira, a quem cabe o dever de garantir a segurança nas transações bancárias, a partir da adoção de mecanismos de segurança, como a limitação de transações que divergem do seu perfil. Em face dessas considerações, DEFIRO a antecipação de tutela para que sejam suspensos os descontos dos empréstimos realizados na conta bancária do apelante no Itaú Unibanco, sob a rubrica “crediario itau 13529” e “crediario itau 10707”. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator